Tribunal: STF
Processo: HC 263735
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus , com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.588.259, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva e atipicidade da conduta por inexistência de dolo específico se relaciona diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 



    2. A inversão do julgado, com vistas à absolvição do ora agravante, exigiria aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    3. Nos termos do entendimento desta Corte, nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito, que no caso consistiu na vontade livre e consciente de "omitir operações de entrada e saída de mercadorias, em documento ou livro próprio, consequentemente, importando na supressão de pagamento do ICMS, no valor de R$ 54.536,43", o que, por consequência, acarretou a supressão ou a diminuição dos tributos devidos. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, em razão da prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DELITO DE SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/1990). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO AO SIGILO FISCAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. DADOS COMPARTILHADOS COM O FISCO DE ACORDO COM PREVISÃO LEGAL. CONSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N. 601.314/SP (TEMA 225 STF) E 1.055.941/SP (TEMA 990/STF). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIGURAR A CONDUTA TÍPICA. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO POR MEIO DA PROVA ORAL. TIPICIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    O recurso especial interposto não foi admitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Ainda, foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta negativa de prestação jurisdicional.



    Entende que a decisão do Tribunal a quo “dedicou-se a analisar matéria completamente estranha àquela devolvida à apreciação da Corte”. Aponta que “a Defesa clamava por um julgamento de mérito que nunca ocorrera, sublinhando que a questão não demandava reexame de provas (Súmula 7/STJ), mas sim a revaloração jurídica dos fatos já postos, a saber: se a mera condição de administrador, sem a descrição de conduta (nexo causal), autoriza a condenação penal”. Argumenta que “a completa ausência de prestação jurisdicional, materializada na recusa em analisar a tese efetivamente submetida à sua apreciação, configura uma ilegalidade flagrante, que transcende a mera divergência interpretativa e atinge o próprio núcleo do devido processo legal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: 



    a) O conhecimento do presente writ, haja vista ser hígido, bem como obediente às normativas legais e regimentais; 



    b) A concessão da medida liminar, para determinar o imediato sobrestamento do Agravo em Recurso Especial nº 2588259/RN e de todos os seus efeitos, em especial a ordem de baixa dos autos à origem e de início da execução da pena, até o julgamento de mérito do presente writ; 



    c) No mérito, a concessão da ordem em Habeas Corpus, a fim de: 



    c.1) Reconhecer o flagrante constrangimento ilegal e a manifesta ilegalidade a que está submetido o Paciente, em razão da negativa de prestação jurisdicional por parte do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; 



    c.2) Anular todos os Acórdãos e decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2588259/RN, desde a decisão monocrática de eSTJ Fls. 837-848; 



    c.3) Determinar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça proceda a um novo e efetivo julgamento do Recurso Especial interposto pela Defesa, analisando, de forma fundamentada, a tese meritória efetivamente arguida, qual seja, a ausência de fundamentação da autoria delitiva e a vedação à responsabilidade penal objetiva.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    No caso, não se verifica a presença de novos argumentos aptos a justificar uma mudança de entendimento deste relator. 



    Inicialmente, reitero as razões de decidir da decisão por mim proferida na decisão que conheceu o agravo e negou provimento ao recurso especial. 



    O agravante alega a nulidade das provas produzidas, sob o argumento de que o compartilhamento de informações bancárias entre empresas administradoras de cartão de crédito e o Fisco estadual, bem como o posterior envio desses dados ao Ministério Público, para fins penais, violaram o sigilo fiscal da empresa. 



    Por ocasião da decisão ora agravada, destaquei que a jurisprudência deste Tribunal ajustou-se à da Suprema Corte que, ao julgar o Tema n. 990 de repercussão geral, que definiu serem legais os compartilhamentos de relatórios financeiros aos órgãos de persecução penal sem autorização judicial quando constatados ilícitos. 



    Confiram-se:



    [...]



    Portanto, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, não se vislumbra nenhuma ilegalidade apta a ensejar o provimento do recurso especial. 



    De outro giro, no que tange à ausência da prova materialidade e do dolo específico para o cometimento dos crimes previstos no art. 2º, inc. II, da Lei n. 8.137 /1990, o Tribunal a quo afastou a pretensão defensiva valendo-se dos seguintes argumentos (e-STJ fls. 621/626):



    [...]



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    [...]



    Assim, o intuito de infirmar o pronunciamento do Tribunal de origem pela presença do autoria e materialidade do crime previsto no artigo 1º, incisos I, II, e IV da Lei nº 8.137/90, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    Não cabe, sob pena de extrapolação da competência recursal concedida a esta Corte, proceder a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão foi ou não consentânea às evidências constante dos autos. 



    Vale dizer, "para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    Desse modo, além da materialidade, restou caracterizado o dolo genérico – a vontade livre e consciente de omitir informações ao Fisco, deixando de recolher tributo aos cofres públicos. 



    Nos termos do entendimento desta Corte, nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito, que no caso consistiu na vontade livre e consciente de "omitir operações de entrada e saída de mercadorias, em documento ou livro próprio, consequentemente, importando na supressão de pagamento do ICMS, no valor de R$ 54.536,43", o que, por consequência, acarretou a supressão ou a diminuição dos tributos devidos. Confiram-se:



    [...]



    Portanto, forçoso concluir que a instância antecedente decidiu em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, o que inviabiliza a admissibilidade da pretensão, consoante o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ. 



    Nessa linha de intelecção, não se verifica ofensa a nenhum dos dispositivos legais indicados como violados, motivo pelo qual não é possível dar provimento ao recurso especial. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Deveras, no que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questões alheias ao direito de locomoção. 



    Vale ressaltar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de  ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:  



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015) 



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015)  



    Na espécie, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. A propósito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção.



    Ademais, em relação à matéria de fundo, verifico que o Tribunal a quo apontou que “no que tange à ausência da prova materialidade e do dolo específico para o cometimento dos crimes previstos no art. 2º, inc. II, da Lei n. 8.137 /1990, o Tribunal a quo afastou a pretensão defensiva”, sendo certo que “o intuito de infirmar o pronunciamento do Tribunal de origem pela presença do autoria e materialidade do crime previsto no artigo 1º, incisos I, II, e IV da Lei nº 8.137/90, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória”. Ainda, concluiu que “além da materialidade, restou caracterizado o dolo genérico – a vontade livre e consciente de omitir informações ao Fisco, deixando de recolher tributo aos cofres públicos”.



    Nesse contexto, não há que se falar em violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido (AI 783.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/9/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 724.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/10/2013)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente